Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701972-84.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMAR BARRETO E SILVA AGRAVADO: ANDRE MANTOVANI, DANILA VIEIRA ROCHA MANTOVANI DESPACHO O recorrente afirma ter anexado ao recurso a guia e o comprovante de recolhimento do preparo (ID 73476624, pág. 3). No entanto, os documentos não constam dos autos. Assim, intime-se a parte recorrente para comprovar que efetuou o recolhimento integral do preparo nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, não se permitindo novo prazo para pagamento, nos termos do §1o do art. 31 do Regimento Interno, uma vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital